Tribunal: TJSP
Processo: 1089205-58.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (15 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que todos os autores, INCLUSIVE o autor SILVIO MARCOS DE OLIVEIRA, pretendem

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (15 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que todos os autores, INCLUSIVE o autor SILVIO MARCOS DE OLIVEIRA, pretendem liquidar direitos que não possuem (contratos celebrados em período ou modalidade diversos do previsto na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

Não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do Tribunal sobre a adequação do pedido. O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não possui.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da improcedência da ação.

Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.

Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação